Tribunal: TJSP
Processo: 1030619-28.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ção ao perito. Desnecessidade. Laudo elaborado pelo IMESC, a despeito de falta de página, concluindo pela ocorrência de invalidez parcial permanente (75% de 70%). ? Convencimento motivado do magistrado. Nulidade afastada, mera irregularidade sem repercussão prática ou prejuízo ao direito de defesa. Insurgência em relação à obrigatoriedade de pagamento da indenização, em vista da inadimplência do autor quanto ao prêmio do seguro à data do sinistro. Aplicação do entendimento cristalizado na súmula 257 do E. STJ. Falta do pagamento do prêmio a não legitimar a recusa de pagamento da indenização devida. Prêmio pago depois do sinistro, prejudicando o pedido de compensação deduzido. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1030619-28.2016.8.26.0100; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Airton Pinheiro de Castro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/04/2020

Data de publicação:

01/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Sentença de procedência do pedido deduzido. Prova pericial. Cerceamento de defesa. Pedido de complementação ao perito. Desnecessidade. Laudo elaborado pelo IMESC, a despeito de falta de página, concluindo pela ocorrência de invalidez parcial permanente (75% de 70%). ? Convencimento motivado do magistrado. Nulidade afastada, mera

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Sentença de procedência do pedido deduzido. Prova pericial. Cerceamento de defesa. Pedido de complementação ao perito. Desnecessidade. Laudo elaborado pelo IMESC, a despeito de falta de página, concluindo pela ocorrência de invalidez parcial permanente (75% de 70%). ? Convencimento motivado do magistrado. Nulidade afastada, mera irregularidade sem repercussão prática ou prejuízo ao direito de defesa. Insurgência em relação à obrigatoriedade de pagamento da indenização, em vista da inadimplência do autor quanto ao prêmio do seguro à data do sinistro. Aplicação do entendimento cristalizado na súmula 257 do E. STJ. Falta do pagamento do prêmio a não legitimar a recusa de pagamento da indenização devida. Prêmio pago depois do sinistro, prejudicando o pedido de compensação deduzido. Sentença mantida.
Recurso desprovido.